Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-13.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702381-13.2020.8.07.0019 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ROZALIN GOUVEIA RECORRIDO: ADRIANA MENDES MARQUES GOUVEIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, ARBITRAMENTO DE ALUGUERES E COBRANÇA. OBJETO. CASAMENTO. DISSOLUÇÃO. IMÓVEL INDIVISO PARTILHADO. CONDOMÍNIO. APERFEIÇOAMENTO. IMÓVEL RETIDO E FRUÍDO COM EXCLUSIVIDADE PELO EX-VARIDO E FILHOS. FRUIÇÃO EXCLUSIVA. INDENIZAÇÃO À CONDÔMINA DESPROVIDA DA POSSE. ALUGUERES. PAGAMENTO. IMPERATIVO LEGAL. CONDÔMINA DESPROVIDA DA POSSE. RESPONSABILIDADE ATRELADA À PERCEPÇÃO DE FRUTOS EM DECORRÊNCIA DA PROPRIEDADE (CC, ARTS. 1.319 e 1.326). AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARBITRAMENTO DO ALUGUEL. LAUDO. DESQUALIFICAÇÃO. ELEMENTOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Efetivada partilha de imóvel indiviso por ocasião da extinção do vínculo conjugal havido, determinando a criação de condomínio ou copropriedade, o ex-consorte que continua a usufruir com exclusividade do imóvel deve, necessariamente, indenizar o coproprietário pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que lhe impõe, contraprestação que deve corresponder ao equivalente ao valor de locação do bem, ponderados os quinhões dominiais que pertencem os condôminos (CC, art. 884). 2. Instituído condomínio ou copropriedade sobre imóvel indiviso decorrente de partilha efetivada por ocasião do divórcio, ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum pelo condômino que o ocupa, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, não afastando essa resolução o fato de o condômino possuidor residir no imóvel em companhia de filhos comuns, pois não compreendida a prestação nos alimentos que deve destinar a condômina desprovida da posse aos filhos. 3. Os alimentos devidos pelo genitor ao filho que não esteja sob sua guarda direta são destinados exclusivamente ao beneficiário da prestação, tornando inviável que o guardião dos filhos comuns, residindo em imóvel detido em condomínio pelos genitores, seja alforriado da obrigação de compensar o condômino desprovido do uso em razão de os filhos comuns estarem residindo em sua companhia, pois não compreendida a indenização devida nos alimentos destinados aos filhos. 4. A indenização devida ao condômino desprovido da fruição do imóvel comum deve compreender o correspondente aos frutos civis passíveis de serem gerados pelo bem, ou seja, os alugueres, observado o rateio correspondente ao quinhão detido por cada um dos condôminos, cuja mensuração deve compreender as especificações do imóvel e cotejo dos locativos praticados no mercado para bem com especificações similares, não podendo a apuração levada a efetivo sob essa formatação ser ignorada com base em impugnação desprovida de elementos aptos a desqualificarem a cotação promovida sob critérios técnicos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 884, 1.319, 1.326 e 1.703, todos do Código Civil, sustentando que a obrigação pelos aluguéis deve ser afastada em razão do imóvel comum indiviso ser utilizado para fins de habitação da prole do ex-casal, sob pena de enriquecimento ilícito. Subsidiariamente, requer seja convertida a eventual indenização em “in natura” pela prestação dos alimentos devidos, considerando a fixação da respectiva quota parte. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 884, 1.319, 1.326 e 1.703, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissidio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Embora ainda não operada a partilha do patrimônio comum do casal, é facultado a um dos ex-cônjuges exigir do outro, que estiver na posse e uso exclusivos de determinado imóvel, a título de indenização, parcela correspondente à metade da renda de um presumido aluguel, devida a partir da citação. Precedentes” (REsp n. 2.028.008/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030